Tribunal: TJMT
Processo: 1000991-10.2018.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000991-10.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CASSIO LEANDRO ARAUJO - CPF: 531.789.711-49 (APELANTE), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO), GABRIEL DE SOUZA BRAUNO - CPF: 798.797.131-68 (APELADO), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - CPF: 032.430.111-16 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COMPRA E VENDA DE GADO - PAGAMENTO A TERCEIRO QUE NÃO REPRESENTAVA LEGALMENTE O CREDOR - INEFICÁCIA - ART. 308 DO CÓDIGO CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -

RECURSO NÃO PROVIDO.

O pagamento feito a terceiro, sem prova de que fosse representante do credor ou de que o tenha revertido em proveito deste, não libera o devedor (art. 308 do Código Civil).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral julgada improcedente, com a parcial procedência da Reconvenção, devendo o autor arcar com a reparação em R$43.290,00 e também com as custas e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante afirma que no dia 08/06/2018 recebeu a notificação de protesto da duplicata no. 000431, emitida em 11/05/2018 pelo apelado, na quantia de R$ 43.290,00.

Argui que referido título foi endossado à instituição financeira apelada, e que reconhece ter adquirido 37 bovinos - de 05 a 12 meses de idade - de Cleisson Ivo de Oliveira.

Aduz que este último lhe apresentou a respectiva nota fiscal, expedida pelo apelado (pessoa física), mas Cleisson alegava ter recebido os bezerros em contraprestação de fretes realizados para Rafael, que meses após a venda faleceu em acidente de trânsito.

Ressalta que esse encadeamento dos fatos mostra que jamais firmou qualquer negócio jurídico com o apelado que pudesse justificar a emissão da duplicata, que não houve alienação a
non domino
,

e que é costume da região a aquisição de gado registrado em nome de terceiro.

Argumenta que, conforme art. 308 do Código Civil, o pagamento feito a quem representa o credor é válido para todos os efeitos legais.

Pugna pela reforma da sentença e total procedência da lide.

Contrarrazões nos IDs no. 56745039 e 56745041.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado argui que tratou com Edilson Ferreira do Rio a venda das 37 cabeças de gado que lhe pertenciam, tendo este lhe informado que o comprador seria o apelante e que o pagamento ocorreria em até 08 dias.

Tanto nos documentos que constam nos autos como no seu depoimento pessoal, o réu afirma que conferiu os dados do adquirente, emitiu nota fiscal no nome dele e permitiu a entrega das reses na localidade indicada, porém não recebeu o preço combinado (IDs n°. 56745016 a 56745018).

Já o apelante sustenta que não adquiriu apenas 37 mas sim 74 bovinos de Cleisson Ivo de Oliveira, pelos quais pagou R$81.400,00, conforme recibo com ID n°. 56733033.

A oitiva de todas essas pessoas em juízo (IDs n°.

56745012 a 56745023) atesta que Cleisson tinha contato com o comprador e Edilson com o vendedor, e ambos intermediaram a negociação.

Embora o primeiro alegue que entregou os bezerros para o autor e recebeu a contraprestação em nome próprio porque era credor de Rafael Arruda, o segundo diz que não conhece este último, o qual não tinha nenhuma relação com a compra e venda, e que Cleisson era somente intermediário do apelante.

O art. 308 do Código Civil dispõe que
o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito
.

O apelante tomou conhecimento da identidade do credor, visto que o apelado era o emitente da nota fiscal e da guia GTA. E mais, não há na lide sequer indícios de que Cleisson era mandatário do credor.

Desse modo, como efetuou o pagamento a quem não tinha direito de recebê-lo, deverá repetir a operação, desta vez destinada ao legítimo proprietário das reses, e quaisquer prejuízos ou perdas e danos devem ser pleiteados pelo autor junto àquele que se apropriou indevidamente do dinheiro.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS PELA FAZENDA PÚBLICA –
PAGAMENTO
REALIZADO À PESSOA ESTRANHA A RELAÇÃO JURÍDICA E QUE NÃO REPRESENTA A CREDORA – DÉBITO CONTRATUAL NÃO EXTINTO – DÍVIDA EXECUTADA EXISTENTE

(...).
Se o
pagamento
do título executado foi realizado a
terceiro
e, não existe prova nos autos de que ele é representante do credor, ou que o montante tenha sido revertido em proveito deste, não há que se falar em extinção do débito executado (
art
.
308
e 310 do
Código

Civil
)
. (...)
(RN n°. 0000141-15.2001.8.11.0030, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, TJ/MT, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, julgado em 10/09/2019, DJE de 17/09/2019, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - VERBA DECORRENTE DE AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO -
VALOR LEVANTADO PELO ADVOGADO/APELANTE E REPASSADO A
TERCEIRO
SEM REPRESENTAÇÃO DO CREDOR -
PAGAMENTO
SEM EFEITO -
ART
.
308
DO CC
- RECURSO NÃO PROVIDO.
O
pagamento
feito a
terceiro
, sem prova de que fosse representante do credor ou de que o depósito tenha sido revertido em proveito deste, não libera o devedor (
art
.
308
do
Código

Civil
)
.
(AP n°. 0003407-15.2006.8.11.0004, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, julgado em 18/12/2013, DJe de 21/01/2014, sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020